Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703058-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA MARIS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILDA MARIS DA SILVA contra ato judicial da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença por ela ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu seu pedido de prosseguimento imediato do feito (ID 143136852, autos originais). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias comprove a tempestividade do presente agravo de instrumento, considerado(a): 1) o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ de que os embargos de declaração, quando intempestivos ou manifestamente incabíveis, não possuem efeitos interruptivos (AgRg nos EDcl no AREsp: 1322344 SP 2018/0163891-5 e AgInt no AREsp: 1265139 RR 2018/0063522-0); 2) o não conhecimento dos embargos de declaração opostos em face do ato judicial agravado; e 3) a publicação da decisão de não conhecimento dos embargos de declaração em 09/12/2022. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator